Tribunal: TJBA
Processo: 0067621-94.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067621-94.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ROSA CLARA SILVA PEREIRA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu uma Ação de Execução ajuizada em 30 de maio de 2003. A decisão agravada fundamentou-se na prolongada inércia da parte exequente, que deixou de promover atos úteis à satisfação do crédito por mais de uma década, especificamente entre os anos de 2005 e 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: a) A configuração da prescrição intercorrente em processo de execução regido pelo Código de Processo Civil de 1973, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência nº 1); b) A aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça diante da alegação de falhas no mecanismo judiciário, quando verificada a inércia substancial e concorrente da parte exequente na condução do processo; c) A aptidão de petições com requerimentos meramente formais ou de diligências infrutíferas para interromper o curso do prazo prescricional intercorrente, conforme a orientação do Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.604.412/SC (IAC nº 1), consolidou o entendimento de que, na vigência do CPC/1973, o prazo de suspensão de um ano se inicia automaticamente a partir da ciência do credor sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Findo esse prazo, o lapso prescricional intercorrente começa a fluir de forma automática, independentemente de intimação ou despacho judicial. No caso concreto, a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao legalmente exigido, notadamente entre abril de 2005 e dezembro de 2018, o que caracteriza a prescrição. 4. A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, não se aplica ao caso. A prescrição intercorrente sanciona a negligência do credor em dar andamento útil ao processo já em curso. A análise cronológica dos autos revela que a inércia da parte exequente foi a causa determinante para a paralisação do feito, sendo que as alegações de falhas na digitalização do processo somente foram apresentadas em 2018, após a consumação do prazo prescricional. A existência de culpa concorrente, onde a desídia do credor contribui de forma substancial para a demora, afasta a incidência do referido enunciado sumular. 5. De acordo com a tese fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 568/STJ), a interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de atos que efetivamente levem à satisfação do crédito, como a efetiva citação ou a penhora de bens. Meras petições com pedidos de vista ou reiterações de diligências que se mostraram inúteis não possuem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional, pois não representam um avanço concreto na busca pelo direito material. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.604.412/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018; Superior Tribunal de Justiça, REsp: 2138693, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Publicação: 22/05/2024; Superior Tribunal de Justiça, AREsp: 2033339 RJ 2021/0390688-6, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação: 25/03/2022; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp n. 1.594.866/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0067621-94.2003.8.05.0001, em que figuram como Agravante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Agravados RS COMÉRCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora